Tribunal: TJBA
Processo: 8002673-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002673-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EROTILDE OLIVEIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA
. LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
8002673-06.2023.8.05.0001
,
da Capital, em que figuram como
APELANTE,

EROTILDE OLIVEIRA PEREIRA
e como
APELAD
O,
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.